Tribunal: STF
Processo: Rcl 78630
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL), AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de sentenças (e-doc. 44 e 45) da Vara do Trabalho de Goianésia, proferida nos autos do Processo nº 0000101-33.2025.5.18.0261, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).
 
2. Da sentença reclamada (e-doc. 45), extrai-se que o Processo nº 0000101-33.2025.5.18.0261 foi movido pelo reclamante em face de MARCELO BATISTA SOARES visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, ao recebimento de contribuições assistencial e sindical e à apresentação de documentos.

3. A ação foi extinta sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

RELATÓRIO 
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO, em 05.02.2025, ajuizou AÇÃO DE CUMPRIMENTO em face de MARCELO BATISTA SOARES, alegando, em resumo, que: as CCTs firmadas entre o Sindicato autor e o Sindicato dos empregados estabeleceram que cumpre aos empregadores o pagamento de CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL em favor do Sindicato Patronal por TODOS os integrantes do segmento representado pelo SINDIFEIRANTES, nos termos da decisão proferida pelo STF em sede de Embargos Declaratórios no ARE 1018459, Tema 935, cujo pagamento não foi efetuado pela parte Reclamada nos anos de 2023 e 2024; deve, ainda, o Reclamado apresentar documentos (“RAIS e CAGED/ relatório de trabalhadores admitidos e demitidos do e- Social de todo o período imprescrito até a liquidação da sentença”) e postula pagamento de multa nos termos da CCTs no caso de descumprimento e honorários de sucumbência de 15%. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$3.100,00. Juntou documentos.
(...)
O Sindicato, portanto, possui legitimidade para postular o cumprimento de cláusulas previstas em acordo ou convenção coletiva, não havendo necessidade de apresentação do rol de substituídos. 
CLÁUSULA CONVENCIONAL DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPULSÓRIA DESTINADA AO SINDICATO PATRONAL; AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR; EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 
O art. 8º, inciso IV, da CF/88 admite 02 (duas) contribuições sindicais distintas: as fixadas por assembleia geral da entidade sindical (prerrogativa prevista no art. 513, “e”, da CLT), devidas apenas pelos filiados (Precedente Normativo nº 119 do TST e Súmula 666 do STF); e a “contribuição prevista em lei” (parte final), devida pelos integrantes da categoria independentemente de filiação. 
A partir 11.11.2017, com a vigência da Lei 13.467/2017, as contribuições sindicais passaram a ser facultativas, haja vista a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador para realização de qualquer desconto (nova redação aos artigos 578 e 579 da CLT).  
No caso, trata-se de ação de cumprimento, com pedido de liquidação e execução, de cláusula convencional que instituiu contribuição assistencial patronal, independentemente de filiação do empregado ou empregador em favor do Sindicato Patronal, devida por TODOS os integrantes do segmento representado pelo SINDIFEIRANTES, nos termos da decisão proferida pelo STF nos Embargos de Declaração no ARE 1018459, Tema 935, conforme indicado no relatório.
(...)
O Sindicato autor requer seja considerada decisão do STF no ARE 1018459, Tema 935 de Repercussão Geral, publicado em 30.10.2023. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração do mencionado processo, por maioria, acolheu o recurso com efeitos infringentes, para admitir a cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da CLT, inclusive aos não filiados ao sistema sindical, "desde que assegurado o direito de oposição" (...)
(...)
Assim, embora seja possível a instituição de cobrança de contribuições assistenciais devidas pelas categorias econômica e profissional, há necessidade de se assegurar previamente o efetivo o direito de oposição por parte dos integrantes da categoria. 
À luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da primazia da realidade, considerando que se trata de cobrança de contribuições sindicais em face de pessoa física, modesto feirante do interior do Estado, não basta a mera previsão abstrata do direito de oposição na CCT e publicações de editais, havendo, portanto, a necessidade de notificação pessoal do integrante da categoria para que possa exercê-lo de forma consciente, com prazo razoável e sem maiores complicações.
No caso dos autos, foi juntou somente comprovante de entrega de correspondência assinado Reclamado em 17.12.2024, mas sem especificação comprovação dos  termos ou conteúdo da aludida notificação (fls. 110 dos autos em PDF; ID. d2402f2). 
Mais adiante, o Sindicato juntou documento intitulado “Of. SINDIFEIRANTE Numeração de id 00143/2024)” (fls. 234/236 dos autos em PDF; ID. a47d711), datado de 11.12.2024 que, ao que tudo indica, seria aquele entregue na data de 17.12.2024 acima indicado, referente a notificação extrajudicial para apresentação de documentos e dos comprovantes de pagamento das contribuições assistenciais dos anos de 2023 e 2024, mas não, especificamente, para exercício do direito à oposição. 
A publicação de editais não é suficiente para assegurar a efetividade do direito à oposição, que não pode ser oportunizado apenas pro forma (ou fictícia), mas sim de forma real, individual, pessoal e clara para cada interessado, com prazo razoável e sem maiores complicações para que possa exercê-lo, principalmente para os não sindicalizados, condição em que não participam e não conhecem adequadamente o conteúdo das deliberações sindicais.
(...)
Acentuo não haver comprovação de que a parte Reclamada foi previamente notificada, em especial sobre o direito de oposição à cobrança da contribuição assistencial, para que pudesse exercê-lo de forma consciente, com prazo razoável e sem maiores complicações, requisitos essenciais para sua efetividade e validade.  
À vista do exposto, resolvo indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito  por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).  
Por corolário, reputo prejudicado o pedido de exibição de documentos para o fim de liquidação e apuração do montante das contribuições assistenciais postuladas na petição inicial (Cláusula 47ª da CCT). 
(...)
CONCLUSÃO 
Ante o exposto, resolvo indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito  por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), nos termos dos fundamentos. 
Custas, pelo Sindicato Reclamante, no valor de R$62,00, calculadas sobre o valor provisoriamente atribuído à condenação em R$3.100,00.
(e-doc. 45, grifo nosso)
  4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 44). O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois as decisões (e-docs. 44 e 45):

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº nº 0000101-33.2025.5.18.0261, até decisão final nesta reclamação” (e-doc. 01, p. 7).

6. No mérito, roga pela procedência “para declarar a nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, determinando que sejam proferidas novas decisões em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 8)

7. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).

Eis o Relatório. Decido.
 
8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelas decisões reclamadas (e-doc. 44 e 45), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 
11. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

12. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

14. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR).
17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho que o recurso ordinário interposto está pendente de julgamento.
 
18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).
 
19. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).  

20. Demais disso, faz juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 29 e 30), janeiro/25 (e-doc. 28), fevereiro/25 (e-doc. 27, 31 e 32) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 33 e 34). 

21. Não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

22. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 
23. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 22 desta decisão, sob pena de deserção.
 
24. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente